Tribunal: TJSP
Processo: 1042663-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE.
1. Ação por meio da qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Investigação social que não apurou qualquer ato desabonador – eliminação que decorreu da ausência de assinatura

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE.
1. Ação por meio da qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento.
2. Investigação social que não apurou qualquer ato desabonador – eliminação que decorreu da ausência de assinatura de última folha do formulário de avaliação da conduta social.
3. Desproporcionalidade da medida, ao se considerar a existência de rubrica em todas as demais folhas. Ato anulado afim de possibilitar à Corporação apuração que lhe pertine.
4. Ausência de danos morais diante da culpa exclusiva do autor. Ação parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.